Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 238
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 3ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 238
Aprovada pela 3ª Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em 16/09/2025
A multa decorrente da conversão da pena de perdimento, prescrita no §3º do art. 23 do Decreto-Lei nº 1.455/1976, com a redação dada pela Lei nº 10.637/2002, é inaplicável a operações de exportação anteriores a 28/07/2010.
Acórdãos Precedentes: 9303-013.308, 9303-015.346, 9303-015.619.